Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736198-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SOUZA LEAO SURUAGY NASCIMENTO AGRAVADO: LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por JULIANA SOUZA LEAO SURUAGY NASCIMENTO contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS e BANCO PAN S.A. O juízo indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo n. 753060970 realizado junto ao segundo agravado. Em suas razões, a agravante alega que: 1) foi vítima de fraude bancária; 2) recebeu "falsa proposta de portabilidade de empréstimo consignado em que meliantes da 1a agravada passaram-se por correspondentes bancários do 2o agravado"; 3) não anuiu com a contratação de novo empréstimo, apenas pretendia a amortização de seu empréstimo constituído com outra instituição financeira; 4) existem diversas ações judiciais conta a primeira agravada por fraude e estelionato; 5) houve falha do banco, pois houve vazamento de dados bancários e deixou de "verificar a autoria e autenticidade daquele que anuiu e tomou ciência de todos os termos da contratação". Requer a antecipação de tutela para determinar a "suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo no 753060970, junto ao 2o agravado, Banco Pan S.A., e seja impedido dos demais efeitos da mora, eis que provisoriamente afastada". No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao segundo agravado. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A agravante requer a suspensão dos descontos realizados no seu contracheque referentes ao empréstimo contraído com o Banco Pan. Narra que: 1) possuía originalmente empréstimo com o Banco do Brasil; 2) por intermédio da Live Consultoria, contratou a portabilidade do referido empréstimo com o Banco Pan; 3) o Banco Pan depositou quantia em sua conta; 4) transferiu a Live Consultoria, por meio de TED, a importância de R$ 30.129,62 para quitação do empréstimo contratado com o Banco do Brasil e amortização da dívida no Banco Pan; 5) é descontada a importância de R$ 1.150,00 no seu contracheque em 96 parcelas. O acervo probatório confirma a narrativa da agravante com relação à Live Consultoria. Extraem-se os seguintes elementos: 1) conversas de whatsapp que demonstram que a empresa procurou a autora para oferecer renegociação do empréstimo consignado original (ID 40709535 - p. 44 a 72); 2) comprovante de transferência bancária, por meio de TED, para a Live Consultoria na importância de R$ 30.129,62 (ID 40709535 - p. 82); e 3) contracheque com desconto do empréstimo consignado com o Banco Pan (ID 40709535 - p. 87). Todavia, não há nenhum elemento nos autos que comprove a participação do Banco Pan no negócio ou que demonstre vínculo entre esta instituição financeira e a Live Consultoria. Ressalte-se ainda que a agravante não especifica o valor que recebeu do Banco Pan e nem juntou comprovante da transação. A princípio, pela conversa de whatsapp, a agravante recebeu a quantia de R$ 57.270,92 (ID 40709535 - Pág. 50) do Banco Pan e transferiu somente a importância de R$ 30.129,62 para a Live Consultoria. Assim, ao menos em cognição sumária, não restou caracterizada nenhuma conduta irregular da instituição bancária que pudesse justificar a suspensão do seu legítimo direito ao recebimento das parcelas descontadas diretamente no contracheque da autora. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator